Tribunal: STF
Processo: ARE 1546977
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Claro S/A, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal - Taxa de licença para localização e funcionamento de estabelecimentos do exercício de 2020 - Município de Santos Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade - Alegada usurpação da competência privativa da União para fiscalizar o funcionamento das estações de rádio-base e bitributação - Objeção incabível por não ser conhecível de ofício e demandar dilação probatória - Incidência da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça - Presunção de certeza e liquidez dos títulos executivos não elidida - Decisão mantida por outro fundamento - Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento nº 2204575-96.2024.8.26.0000, 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relator: des. Raul de Felice).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 21, XI, e 22, IV da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que as alegações deduzidas na exceção de pré-executividade seriam cognoscíveis de ofício e não demandariam dilação probatória. Assim, seria inaplicável a Súmula 393 do STJ. Alega-se, ainda, que a municipalidade teria usurpado a competência privativa da União para fiscalizar e legislar sobre telecomunicações. Afirma a inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema 919 da Repercussão Geral. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Como se sabe, a oposição de exceção de pré-executividade em execuções fiscais é cabível nos casos em que as alegações se refiram a matéria de ordem pública e prescindam de dilação probatória.



     Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento por meio da Súmula nº 393, segundo a qual: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.



    [...]



    O incidente processual busca uma prestação jurisdicional mais eficiente, harmonizando-se ainda com o princípio da economia processual e não admite que o executado enfrente os trâmites inerentes aos embargos se já é possível, de imediato, solucionar o litígio, o que não se observa in casu. 



    A exceção de pré-executividade se refere à inexigibilidade da taxa de licença para localização e funcionamento sobre estação de rádio-base, por usurpação da competência privativa da União e bitributação. Tal alegação é incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, porquanto não comporta declaração de ofício e, além disso, demanda dilação probatória, já que também requer a incursão em ação judicial diversa e análise das decisões lá produzidas. 



    Não há nos autos prova estreme de dúvidas do direito alegado apta a ilidir o lançamento tributário e o título executivo, porquanto a presunção de legalidade do ato administrativo milita em favor da Fazenda Pública, sendo necessária, portanto, a produção de provas e, consequentemente, o contraditório.



    Dessa forma, a discussão acerca da inexigibilidade da taxa deve ser arguida por meio dos embargos à execução, após a garantia do juízo (artigo 16 da Lei nº 6.830/80).



    Por tais motivos, impõe-se a manutenção da decisão agravada que rejeitou o incidente processual, por outro fundamento, em razão da matéria aqui discutida demandar dilação probatória e não permitir conhecimento de ofício.”



    Infere-se, portanto, que a solução dada pelo Tribunal a quo é eminentemente processual. Nessa senda, a discussão acerca das matérias que podem ou não ser arguidas em exceção de pré-executividade representa controvérsia de índole infraconstitucional, o que não legitima o apelo extremo. 



    Assim, rever a conclusão dada pela Corte de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório, atraindo o óbice da Súmula 279/STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ITBI. Imunidade. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1456155 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 08-01-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE INADMITIDA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 03.3.2011. Tendo a Corte de origem decidido acerca da inadequação da exceção de pré-executividade, dada a necessidade de dilação probatória, obter decisão em sentido diverso demandaria a análise de matéria infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 725780 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 03-02-2014)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Contribuição social. Readequação das CDA. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Prequestionamento. Ausência. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. 1. A Corte de Origem, em atenção aos pressupostos de ordem material e formal da exceção de pré-executividade, entendeu que o deslinde da controvérsia exigiria análise aprofundada sobre a própria composição da dívida, com ampla dilação probatória e realização de cálculos, incabível na via estreita da exceção de pré-executividade, e assim, confirmou a decisão de rejeição da exceção oposta. 2. O acolhimento da pretensão recursal encontra óbice na necessidade de reexame da legislação infraconstitucional pertinente e, principalmente, dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1529618 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 09-04-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente